Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRESCIÇÃO NÃO RECONHECIDA. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. A controvérsia acerca da validade do empréstimo consignado celebrado entre as partes pode ser processada e julgada nos Juizados Especiais, a partir da apreciação das respectivas cláusulas contratuais e demais documentos apresentados pelas partes, de modo a afastar a necessidade de realização de perícia e, consequentemente, o reconhecimento da complexidade da causa. Preliminar afastada.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante termo de adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento, com reserva de margem consignável- RMC (ID 22134838 e 22134839). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que a instituição bancária ré tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos, não havendo que se falar em abusividade contratual. Quanto mais na hipótese em que constam mais de 6 saques no cartão, demonstrando a regular utilização do serviço pelo autor (ID 22134839).
5. Os contratos de empréstimo na modalidade RMC tratam-se, na verdade, de contratos de empréstimo com altas taxas de juros e outros encargos que se caracterizam, especialmente, pela junção de três contratações que se imbricam: o empréstimo em si; o fornecimento de cartão de crédito; e a possibilidade de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito por desconto direto em contracheque. Caso o devedor se limite a pagar apenas o valor mínimo da fatura de cartão de crédito que é descontado em seu contracheque, sobre o restante do que deve incidirá os pesados encargos típicos desta espécie de empréstimo, o que pode tornar o valor que vai se assomando como devido realmente impagável. Tal quadro, no entanto, pode vir a acontecer com qualquer cartão de crédito comum se o portador do mesmo se limitar a todo mês pagar o valor mínimo da fatura. Repare-se que, nos contratos RMC, os devedores não precisam se limitar a pagar o valor mínimo das faturas do cartão de crédito. Este valor mínimo será cobrado via desconto direto no contracheque, contudo, de qualquer maneira, o devedor não está adstrito ao pagamento mínimo; pode muito bem pagar o restante da dívida via boleto da fatura. Assim, não é dizer que os contratos RMC se tornam impagáveis ou vinculam a pessoa a uma dívida eterna. O pagamento mínimo, todos os meses, seja em contrato RMC, seja em qualquer contrato de cartão de crédito, é que o faz.
6. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
7. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.